Tribunal: STF
Processo: AI 565314
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: JUROS DE MORA. Condenação Judicial. Fazenda Pública.
   Verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.
   Limitação em  0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
   cento) ao ano. Constitucionalidade reconhecida do art. 1º-F da
   Lei nº 9.494/97. Precedente do Plenário. Embargos acolhidos.
   Recurso extraordinário parcialmente provido. É constitucional o
   disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.